Tribunal: STF
Processo: ARE 1362314
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. MEDIDA ACAUTELATÓRIA. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. PRESUNÇÃO. O decreto de indisponibilidade dos bens, em ação civil pública contra ato de improbidade administrativa, consiste em medida acautelatória que visa a assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, sendo presumido, em tais hipóteses, o risco de dilapidação patrimonial.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, LIV; 37, § 4º; 109; e 193 da CF.



    O recurso não pode ser provido.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à Justiça Federal determinar se, no caso concreto, existe ou não interesse da União. Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. PRECEDENTES.



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que somente à Justiça Federal compete dizer se, em determinada causa, há, ou não, interesse da União Federal (AI 514.634, da relatoria do Ministro Celso de Mello). Nesse mesmo sentido: ARE 810.953, Rel. Min. Cármen Lúcia; e AI 789.492-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie.



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (RE n. 607.050-AgR, de minha relatoria)



    Ademais, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem, imprescindível seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, assim como a análise da legislação infraconstitucional aplicável à hipótese, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    Publique-se.



          Brasília, 25 de fevereiro de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator